Tribunal: STJ
Processo: 1121901-40.2022.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2886965 - SP (2025/0095732-
3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LUCIANO CORREA
ADVOGADOS
: JOÃO GABRIEL MENEZES FARIA - SP344496
FLAVIO BASILE - SP344217
VITOR DE MENEZES VENANCIO MARTINS - SP331998
BRUNA PEREIRA E SILVA - SP445996
AGRAVADO
: PALHANO FOMENTO COMERCIAL LTDA
ADVOGADOS
: FRANCISCO RODRIGO SILVA - PR059293
MARIA EUGÊNIA GARCIA GONZALES - PR116669
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
MAJORAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
EM
GRAU
RECURSAL.
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento
ao agravo em recurso especial, com fundamento na ausência de
contrariedade aos arts. 85, § 11, 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão na
análise do art. 85, § 11, do CPC e se seria cabível a referida majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Corte de origem examinou e decidiu, de forma clara e
fundamentada, as questões que delimitam a controvérsia, não havendo
omissão ou vício que nulifique o acórdão recorrido.

Documento eletrônico VDA51400226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:09
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 3fff1151-dbee-4976-a938-2d1a077e7693

4. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal está
vinculada
ao
binômio
sucumbência/causalidade,
conforme
entendimento do Tribunal de origem, sendo inaplicável no caso
concreto.

5. Não há previsão legal que obrigue o órgão colegiado a repelir
todas as alegações expendidas no recurso, bastando que se atenham aos
pontos relevantes e necessários ao deslinde do litígio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: 1. Inexiste contrariedade aos arts. 489 e 1.022
do CPC, quando o Tribunal de origem aprecia com clareza, objetividade
e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia. 2. A
majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do
art. 85, § 11, do CPC, está vinculada ao binômio sucumbência
/causalidade.

CPC, arts. 85, § 11; 489, § 1o, IV e
Dispositivos relevantes citados:
VI; 1.022, II.

Não mencionada.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51400226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:09
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 3fff1151-dbee-4976-a938-2d1a077e7693

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2886965 - SP (2025/0095732-
3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LUCIANO CORREA
ADVOGADOS
: JOÃO GABRIEL MENEZES FARIA - SP344496
FLAVIO BASILE - SP344217
VITOR DE MENEZES VENANCIO MARTINS - SP331998
BRUNA PEREIRA E SILVA - SP445996
AGRAVADO
: PALHANO FOMENTO COMERCIAL LTDA
ADVOGADOS
: FRANCISCO RODRIGO SILVA - PR059293
MARIA EUGÊNIA GARCIA GONZALES - PR116669
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
MAJORAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
EM
GRAU
RECURSAL.
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento
ao agravo em recurso especial, com fundamento na ausência de
contrariedade aos arts. 85, § 11, 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão na
análise do art. 85, § 11, do CPC e se seria cabível a referida majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Corte de origem examinou e decidiu, de forma clara e
fundamentada, as questões que delimitam a controvérsia, não havendo
omissão ou vício que nulifique o acórdão recorrido.

Documento eletrônico VDA50541018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/09/2025 10:59:33
Código de Controle do Documento: aaa4186d-2957-4a04-8a83-c720177cc900

4. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal está
vinculada
ao
binômio
sucumbência/causalidade,
conforme
entendimento do Tribunal de origem, sendo inaplicável no caso
concreto.

5. Não há previsão legal que obrigue o órgão colegiado a repelir
todas as alegações expendidas no recurso, bastando que se atenham aos
pontos relevantes e necessários ao deslinde do litígio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: 1. Inexiste contrariedade aos arts. 489 e 1.022
do CPC, quando o Tribunal de origem aprecia com clareza, objetividade
e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia. 2. A
majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do
art. 85, § 11, do CPC, está vinculada ao binômio sucumbência
/causalidade.

CPC, arts. 85, § 11; 489, § 1o, IV e
Dispositivos relevantes citados:
VI; 1.022, II.

Não mencionada.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
LUCIANO CORREA interpõe agravo interno contra a decisão de fls.
1.023-1.026, que negou provimento ao agravo em recurso especial.
A parte agravante alega que houve violação dos arts. 489, § 1o, IV e VI,
e 1.022, II, do CPC, pois o Tribunal de origem não enfrentou devidamente os
argumentos apresentados, especialmente quanto à inexistência de previsão legal de
causalidade para a aplicação do art. 85, § 11, do CPC.
Afirma que o acórdão recorrido permanece omisso em relação à
necessidade de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, mesmo
diante do trabalho adicional realizado.
Sustenta que o art. 85, § 11, do CPC, não condiciona a majoração dos
honorários ao princípio da causalidade, mas apenas ao trabalho adicional realizado
em grau recursal.
Documento eletrônico VDA50541018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/09/2025 10:59:33
Código de Controle do Documento: aaa4186d-2957-4a04-8a83-c720177cc900

Argumenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao considerar
que a majoração dos honorários estaria vinculada à causalidade originada pela
parte contrária, contrariando o texto expresso da norma.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
presente recurso ao julgamento pelo Colegiado.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão à fl. 1.053.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
A controvérsia diz respeito à alegação de omissão no acórdão recorrido
quanto à aplicação do art. 85, § 11, do CPC, e à interpretação do princípio da
causalidade para a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos
assim expressos (fls. 1.025-1.026):

Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, do CPC,
visto que a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e
fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum
vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Confiram-se trechos do acórdão recorrido (fl. 846):

Anota-se que a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal
está sujeita ao binômio sucumbência/causalidade. No caso concreto, o
trabalho adicional realizado pelo patrono do embargante não decorre de ato
praticado pela parte contrária, mas do Juízo (sentença de parcial provimento),
que foi reformada em grau de recurso para dar provimento ao recurso do
embargante. Logo, houve fixação de honorários com a nova decisão.

Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
Por outro lado, inexiste a alegada contrariedade ao art. 85, § 11, do CPC, na
medida em que, conforme disposto no acórdão, com a reforma da sentença, o
Documento eletrônico VDA50541018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/09/2025 10:59:33
Código de Controle do Documento: aaa4186d-2957-4a04-8a83-c720177cc900

Tribunal
deu provimento à apelação do embargante, ora recorrente, e arbitrou
a quo
honorários advocatícios a seu favor, não havendo falar em majoração.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo em recurso especial

Conforme pontuado na decisão agravada, a fundamentação apresentada
pela Corte de origem foi clara e suficiente para o deslinde da controvérsia, não
havendo omissão quanto à aplicação do art. 85, § 11, do CPC. A decisão destacou
que a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal está vinculada ao
binômio sucumbência/causalidade, sendo inaplicável ao presente caso.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.

Documento eletrônico VDA50541018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/09/2025 10:59:33
Código de Controle do Documento: aaa4186d-2957-4a04-8a83-c720177cc900

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.886.965 / SP
Número Registro: 2025/0095732-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10359420420228260100 10755998420218260100 11219014020228260100
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PALHANO FOMENTO COMERCIAL LTDA
ADVOGADOS : FRANCISCO RODRIGO SILVA - PR059293
MARIA EUGÊNIA GARCIA GONZALES - PR116669
AGRAVANTE : LUCIANO CORREA
ADVOGADOS : JOÃO GABRIEL MENEZES FARIA - SP344496
FLAVIO BASILE - SP344217
VITOR DE MENEZES VENANCIO MARTINS - SP331998
BRUNA PEREIRA E SILVA - SP445996
AGRAVADO
: PALHANO FOMENTO COMERCIAL LTDA
ADVOGADOS : FRANCISCO RODRIGO SILVA - PR059293
MARIA EUGÊNIA GARCIA GONZALES - PR116669
AGRAVADO
: LUCIANO CORREA
ADVOGADOS : JOÃO GABRIEL MENEZES FARIA - SP344496
FLAVIO BASILE - SP344217
VITOR DE MENEZES VENANCIO MARTINS - SP331998
BRUNA PEREIRA E SILVA - SP445996
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
Documento eletrônico VDA51386499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:09:56
Código de Controle do Documento: 661f0e72-0f5d-422b-8c87-7c79e1373ec8

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUCIANO CORREA
ADVOGADOS : JOÃO GABRIEL MENEZES FARIA - SP344496
FLAVIO BASILE - SP344217
VITOR DE MENEZES VENANCIO MARTINS - SP331998
BRUNA PEREIRA E SILVA - SP445996
AGRAVADO
: PALHANO FOMENTO COMERCIAL LTDA
ADVOGADOS : FRANCISCO RODRIGO SILVA - PR059293
MARIA EUGÊNIA GARCIA GONZALES - PR116669
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:09:56
Código de Controle do Documento: 661f0e72-0f5d-422b-8c87-7c79e1373ec8